Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-08.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011656-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDINEI DA SILVA LIMA - CPF: 007.085.091-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO SILVA - CPF: 071.929.391-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 487.390.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por Sidinei da Silva Lima contra sentença condenatória do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou
à

pena de 0
6 anos,
0
9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas concretas da prática delitiva e requerendo a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. Questão em discussão:

Verificar se as provas dos autos sustentam a condenação por tráfico de
drogas.

Avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal, considerando a alegação de que a substância encontrada seria para consumo próprio.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime está evidenciada pelo Termo de Apreensão e Laudo Pericial que identificaram cocaína (16,55g) e maconha (4,40g)
em embalagens características do tráfico
.

A autoria está respaldada em declarações de policiais que presenciaram o acusado tentar descartar as drogas ao avistar a viatura, reforçando a destinação mercantil.

A negativa do acusado e a alegação de uso pessoal não encontram respaldo no conjunto probatório, que demonstra circunstâncias típicas de tráfico, como a forma de acondicionamento e o histórico criminal.

Os depoimentos dos agentes policiais, considerados idôneos e harmônicos com as provas materiais, sustentam a condenação.

O comportamento do apelante ao tentar descartar a droga e o fato de as substâncias estarem acondicionadas em invólucros típicos de comercialização
,
somados ao valor em espécie encontrado com o recorrente
,
reforçam a tipicidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) podem ser comprovadas por laudos
periciais, termos de apreensão e depoimentos de policiais harmônicos com os demais elementos dos autos.

2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando os elementos probatórios indicam destinação comercial das substâncias apreendidas."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; Código Penal, art. 107; Código de Processo Penal,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

*
Enunciado
s
Orientativo
s
n.º
03 e
08-TJ/MT
;

*
TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 24.7.2020;
e,

*
TJMT, AP 1001347-81.2023.8.11.0028, julgado em 13.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Sidinei da Silva Lima
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos,
0
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
2006
.

A Defesa, em suas razões, postula a
absolvição
do
a
pelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva

(id.
244541715
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

244541718

).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

254174191
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 13/05/2024, por volta das 23h10min, na Rua Travessa Vereador Cornélio, Bairro Centro, nesta cidade,
o denunciado SIDINEI DA SILVA LIMA, conhecido por “GRALHA”, foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo 01 (uma) porção, em forma de pedras, perfazendo massa líquida de 16,55 g (dezesseis gramas e cinquenta e cinco centigramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 4,40 g (quatro gramas e quarenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de PASTA
BASE DE COCAÍNA (01 porção), e MACONHA (01 porção),
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 32/34, ID 155904272.
...”. (Denuncia – id.
244540693
).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada
pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas
,
sendo
01 porção de
substância análoga à
cocaína e 01 de substância análoga à maconha
, pesando, respectivamente,
16,55 g e 4,40 g.

Quanto à
autoria
,
na fase policial, o apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio (id.

244540664
).

Em Juízo, o
a
pelante negou a imputação, alegando que apenas a maconha lhe pertencia, e que era para seu consumo pessoal

(
id.
244541702
)
.

Por sua vez, a testemunha
Vanilson
Rocha
d
e Souza
,
na

fase
policial
, atestou que visualizaram o momento em que o apelante retirou a droga escondida do muro e foi ao encontro do usuário Rodrigo para fazer a entrega, contudo, ao avistar a viatura, tentou se desfazer da droga, jogando ao solo, cujo invólucro foi apreendido e foi constatado que se tratava de substância análoga à cocaína e maconha. Vejamos:

“...
ao entrar na Travessa Vereador Cornélio avistamos o suspeito Sidnei retirando a droga que estava escondida próximo ao muro e vindo ao encontro do conduzido Rodrigo para lhe fazer a entrega, e ao avistar a presença da viatura se assustou e arremessou a droga ao solo no intuito de escapar do flagrante
,

e
devido a viatura está bem próximo não foi possível, pois foi visualizado o momento exato e diante disso foi feito a abordagem e a apreensão, sendo verificado que se tratava de um invólucro de substância análoga a pasta base de cocaína de tamanho considerável e tamb
é
m de um saquinho plástico de zip
lock
contendo substância análoga maconha
.

E ao realizar a busca pessoal no suspeito Sidnei foi

encontrado a importância de R$ 15,00 em cédulas de dois reais e moedas de 0,50 centavos.
o suspeito Sidnei possui vasta ficha criminal,

contabilizando 12 registros, dentre elas várias passagens por tráfico,

na qual se encontra em liberdade condicional e
tornozelado
com sistema de monitoramento desligado.
..”.
(
Fase
Pol
icial – Testemunha
Vanilson
Rocha de Souza –
id.
244540659
).

Em juízo, a testemunha
Vanilson

Rocha de Souza
reprisou suas declarações prestadas na fase policial,
aduzi
ndo
em síntese:

“... que
no dia dos fatos, durante rondas pela região conhecida como “
cracolândia
”,
a Polícia Militar avistou um usuário de drogas em uma motocicleta que seguia pela contramão da Rua Rui Barbosa e entrou na Travessa Vereador Cornélio, assim como o Apelante correndo na mesma via e retirando, próximo a um muro, um invólucro contendo pedras de pasta base de cocaína e

maconha e levando até o usuário, no entanto, ao perceber a presença policial, o Apelante jogou os entorpecentes no chão, sendo então abordado;

Que, em seguida, fizeram a apreensão das pedras de pasta base de cocaína e da maconha que o Recorrente havia dispensado; Que, com o Apelante, também foram encontrados 15 reais em dinheiro
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Vanilson
Rocha de Souza
– id.
244541702
).

No mesmo diapasão foram as declarações apresentadas pela testemunha
Dayson
Alex Benedetti
.
Vejamos:

“...
que estavam em patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de drogas,
quando flagraram o Apelante se dirigindo à pessoa que estava na motocicleta, e jogando no chão o invólucro contendo o entorpecente
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Dayson
Alex Benedetti
– id.
244541702
).

O declarante
Rodrigo
, ao ser ouvido, na fase policial, declarou o seguinte:

“...
diz que é apenas usuário de maconha
;
que diz que estava conversando com
vulgo Graia
para pedir uma seda (papel para preparo de cigarro de maconha), momento em que foram abordados pela polícia militar
;
(...)
que perguntado se iria comprar entorpecente de Grai
a
o declarante nega
;...”. (Fase Policial – Declarante Rodrigo Oliveira
d
e Castro
Silva -
id.
244540662
).

Como se vê, o declarante
Rodrigo
alegou
que
era usuário de drogas e que apenas
pegaria com o Recorrente um papel de seda
. C
ontudo,
verifica-se que no invólucro que o
a
pelante portava não havia papel seda, mas apenas maconha e pasta base de cocaína,
portanto,
tratando-se, de uma tentativa de argumentar que ele e o
a
pelante utilizariam o entorpecente ou que se restringiria a receber o papel do implicado.

Deste modo
, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
verifica-se dos autos,
que
está claramente demonstrada pelas declarações das testemunhas e pela confissão parcial do réu, que admitiu estar no local onde as substâncias foram

encontradas.

Registre-se, por ser importante, que o
Código Penal e a Lei de Drogas não exigem a comprovação de efetiva venda para a caracterização do tráfico, bastando a posse de substância ilícita em circunstâncias que revelem a destinação ao comércio. O comportamento do recorrente, ao tentar se desfazer do entorpecente ao avistar os policiais, reforça a presunção de tráfico.

No caso
foi constatada a posse de pasta base de cocaína e maconha, embaladas de forma característica para a comercialização, além de outros elementos que corroboram a finalidade mercantil, como o valor em dinheiro trocado e a ausência de justificativa para sua origem
, afastando assim a tese defensiva.

Ademais, o histórico criminal do recorrente, que possui passagens anteriores por crimes da mesma natureza, reforça a habitualidade da prática ilícita
(id.
244541700
).

Importa ressaltar
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para
afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Por outro lado,
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê o crime de porte para consumo próprio, mas sua aplicação demanda elementos que indiquem claramente essa finalidade, o que não é o caso dos autos. Aqui, todos os fatores analisados indicam a destinação mercantil, e não o uso individual.

Ademais,
o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A
TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025